Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703072-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 109869697 - autos de origem): "Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. A ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, prescrição intercorrente. Requereu a extinção da execução. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, importante mencionar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 28/04/2012, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do executado, entretanto a diligência não foi expedida por este Juízo. Desde então, o exequente só fora intimado no feito em 2016 para impugnar a exceção de pré-executividade. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se". Na origem, o ente federativo exequente propôs execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) decorrentes de débitos tributários de responsabilidade da parte executada. Ajuizada a ação, o banco executado opôs exceção de pré-executividade, sob a alegação de que os referidos débitos tributários, materializados nas mencionadas CDAs, estariam prescritos. Contudo, o Juízo a quo rejeitou a supracitada defesa processual, declarando a inocorrência da prescrição alegada pela parte executada. Contra o referido pronunciamento judicial, o banco agravante interpõe o presente recurso. Destaca, em suas razões recursais, que as CDAs que deram ensejo ao feito executório original datam de janeiro de 2009 e que o banco executado somente tomou ciência da execução em maio de 2016. Assim, defende a ocorrência da prescrição quinquenal sobre os débitos tributários objeto da execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. Preparo regular (ID Num. 32388527). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Todavia, no caso em tela, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo recorrente capaz de ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva". Assim, no caso dos autos originais, extrai-se que a referida constituição definitiva dos créditos tributários perseguidos pelo fisco deu-se no ano de 2009, tendo o Distrito Federal proposto a ação de execução fiscal em agosto de 2010, ou seja, dentro do lapso temporal fixado pela norma legal supracitada. Dessa forma, a alegação da parte executada, no sentido de que teria tomado ciência da ação proposta apenas no ano de 2016, não se revela suficiente para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo banco agravante, uma vez que não se extrai dos autos de origem inércia alguma do ente exequente quanto à demora na citação do executado. Nesse contexto, ausentes provas em sentido contrário, ao menos até o presente momento processual, presume-se que eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à própria máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição, conforme orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 106, STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571). (...). 6. O tempo decorrido entre a propositura da execução e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da devedora para citação não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula n.o 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1376468, 07243683120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e que o correspondente marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. 2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". 4. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2019, data em que não havia escoado o prazo prescricional quinquenal uma vez que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 11/05/2014. 5. Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado. 6. Esses dez meses nos quais o processo ficou paralisado na Vara amoldam-se ao conceito de "motivos inerentes aos mecanismos da Justiça", razão pela qual, no caso, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ não pode ser utilizada em prejuízo da parte credora. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381975, 07287705820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 11:02:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora